Tribunal: STF
Processo: RE 747850
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
EMENTA



     



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETO. ALTERAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS ANTERIORMENTE CONCEDIDOS. O TRIBUNAL A QUO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, APLICOU O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RE 564.354-RG/SE. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO ART. 144 DA LEI Nº 8.213/1991. INOCORRÊNCIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.9.2011. 



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade.



     O Tribunal de origem, por unanimidade, em juízo de retratação (art. 543-B, § 3º, do CPC), deu parcial provimento à apelação, para aplicar o entendimento consolidado pelo Plenário no RE 564.354-RG/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2100, verbis: “(...) Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional”. 



    Não adequado à hipótese o art. 144 da Lei nº 8.213/91, uma vez que o benefício do agravante, concedido em 03.6.1992, está fora do lapso temporal contemplado no dispositivo legal – período entre a Constituição Federal de 1988 e a Lei nº 8.213/91. A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.